Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709398-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: MARIA LUZIA RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Maria Luzia Ribeiro da Silva em favor de ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O paciente teve a sua prisão em flagrante, pelo suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), convertida em preventiva no dia 05/01/2021, pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. O Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva em 05/03/2021. A impetrante diz que o paciente faz parte do grupo de risco da Covid, sendo asmático, e faz uso interrupto de SALBUTAMOL 100mg, spray oral - "bombinha", de modo que, desde a data da prisão, está sem usar o mencionado medicamento. Argumenta que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a ida de presos do grupo de risco, como o acusado (asmático), para prisão domiciliar. Diz que o paciente possui residência fixa, é pai de família e possui trabalho lícito. Salienta que a sua liberdade não constitui ameaça à instrução criminal no que concerne à garantia da ordem econômica, eis que a atividade delituosa supostamente praticada pelo acusado (tráfico de drogas) não pode causar perturbação na ordem econômica, podendo este responder ao chamamento da Justiça para estar presente em todos os atos processuais. Entende que não há elementos para concluir que a liberdade do paciente prejudicaria a ordem pública, a conveniência ou a instrução processual, ou mesmo para dizer que este se furtaria à aplicação da lei penal. Junta diversas doutrinas acerca da prisão cautelar. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi proferida no ID Num. 23800979 - Pág. 4 dos autos, conforme transcrevo: “DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. “O custodiado possui inúmeras condenações pretéritas e a encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto, na forma de prisão domiciliar. Sob este estas condições, voltou a pratica conduta delitiva no último ano, sendo solto em liberdade provisória. Agora, volta a se envolver em episódio de possível tráfico de entorpecentes. O histórico do autuado na prática de delitos, com condenações, e a reiteração delitiva ao longo do cumprimento de sanção penal anterior evidenciam, de forma concreta, que meios outros não se mostram suficientes a acautelar a ordem pública. Destaco, ainda, que a existência de endereço fixo, emprego, não se mostram como elementos aptos a afastar a necessidade de sua prisão. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” Assim, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida. Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: “2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. (...)” (Acórdão 1240596, 07054744120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido subsidiário e em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, a Defesa informa que o requerente integra grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus, uma vez que é portador de doença respiratória - asma -, fazendo uso contínuo de “salbutamol 100mg, spay oral”, conforme ID. 84988056. Embora exista receita médica prescrevendo tal medicação, não há qualquer relatório médico atestando a doença informada, muito menos existem informações recentes sobre sua saúde ou a gravidade da alegada doença respiratória. Além disso, em consulta ao SIAPENWEB, verifico que ele vem recebendo atendimento médico adequado, tendo passado diversas vezes pela equipe de saúde desde sua prisão em 03/01/2021, não reportando qualquer queixa ou sintomas, conforme relatório anexo. De qualquer forma, o STJ já decidiu pela manutenção da prisão em caso de réu asmático, conforme seguinte julgado. “(...) 14. A alegação do recorrente de que se encontra no grupo de risco da COVID-19 por ser asmático não foi devidamente comprovada. Com efeito, o réu juntou aos autos tão somente um atestado médico (fl.174), no qual consta que ele é portador de "asma brônquica moderada" e que "deve permanecer longe dos agentes nocivos que possam agravar doenças respiratórias", o que não enseja a necessidade de revogação da sua custódia ou a concessão de prisão domiciliar, uma vez que pode continuar tomando os medicamentos necessários para tratar a doença, além de haver preposto médico na unidade prisional. O atestado médico denota um alerta importante, eis que realmente o sistema prisional deve ter todo o cuidado com os presos e eventuais comorbidades que possuam ou venham a adquirir durante a detenção, mas não autoriza sua soltura apenas com base nessa possibilidade. (...) (AgRg na Pet 13.331/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2020, DJe 04/08/2020)” Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência, inquérito policial e do recebimento da denúncia, que apontam que ANDRE LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01(uma) porção de crack, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 5,87g (cinco gramas e oitenta e sete centigramas), 09 (nove) porções de crack/cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,91g (treze gramas e noventa e um centigramas), 22 (vinte e dois) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 18,60g (dezoito gramas e sessenta centigramas). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico este que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta. Basta observar que o paciente encontrava-se no momento do cometimento do suposto crime de tráfico de drogas em cumprimento de pena no regime aberto, na forma de prisão domiciliar (processo execução no 0112876-37.2007.8.07.0015). Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, EXTENSA FOLHA CRIMINAL E CUMPRINDO PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas qualificado, para a garantia da ordem pública, porquanto possui condenações criminais definitivas, extensa folha penal e cumpria regime domiciliar, mas insistiu em permanecer no mundo do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. A alegação de flagrante preparado não procede, porquanto não restou comprovado nos autos, tendo o juízo considerado válido o flagrante, não havendo que se cogitar de aplicação da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1318523, 07017291920218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. No que tange ao argumento da defesa de que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, que é asmático e faz uso ininterrupto de SALBUTAMOL, spray oral - "bombinha”, verifico que a prisão cautelar que lhe foi imposta não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário e também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como a VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020. 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades” (Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). A três, porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. Em caso similar, esta 2a Turma Criminal já entendeu sobre o tema, vejamos: “Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19. Doença grave. Prova. 1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com prisão decorrente de condenações definitivas por receptação qualificada - pena de 9 anos e 4 meses de reclusão -, em que o regime prisional é o fechado. 2 - Não se concede a prisão domiciliar do art. 318 do CPP se não provado que o paciente é portador de doença grave e que não é possível tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário. 3 - Se não provado que a doença do paciente (asma), não pode ser tratada e monitorada no presídio em que irá iniciar o cumprimento da pena, nem o quadro atual de saúde do paciente - se grave ou instável, não há risco iminente de ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justificando substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1299032, 07471731220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 10:37:24. ROBSON BARBOSA Desembargador